Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA ATUAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado.
2. O art. 22 da Lei no 8.906/94 assim prevê: “A prestação do serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
3. Tem-se que a exigibilidade da obrigação de pagar os honorários advocatícios contratuais depende da demonstração de que o contratante efetivamente atuou na fase processual indicada, o que não se verificou nos presentes autos.
3. Na espécie, não houve a atuação do advogado autor no processo de execução e não há previsão contratual de pagamento no percentual dos honorários advocatícios em caso de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.